Tribunal: STF
Processo: HC 217912
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Santos Apolinario, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal Militar, Ministro Luis Carlos Gomes Mattos que indeferiu o pedido liminar no HC nº 7000450-59.2022.7.00.0000/PR.



    Narram os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de deserção do Código Penal Militar.



    Sustenta, em síntese, a desnecessidade e inadequação da prisão preventiva, afirmando inexistentes os requisitos autorizadores.



    Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medida menos gravosa.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 7000450-59.2022.7.00.0000/PR substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Luis Carlos Gomes Mattos ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Ademais, a prisão preventiva foi determinada com fundamento no art. 255, “b” e “e” do CPPM, pois, conforme apontou o Ministro Presidente do STM, “durante a diligência, ao ser localizado e informado sobre o mandado de prisão, o desertor tentou fugir da equipe de militares (evento 24, item 2); Considerando a gravidade da situação fática em tela, pois se trata de delito, em tese, consumado com clara afronta aos basilares princípios castrenses da hierarquia e disciplina”.



    Logo, não surge ilegalidade ante a aplicação do critério da especialidade, já que em jogo os princípios inerentes a atividade militar.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente